Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726955-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF em face do Juízo Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial por quantia certa (contrato de honorários advocatícios) ajuizada por Gilberto Amado da Silva contra Maria Eronildes Silva Aguiar (autos n. 0717695-14.2024.8.07.0001). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora